Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-91.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006081-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), ALESSANDRA ORMOND PEREIRA - CPF: 698.516.461-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, determinando a apreensão do bem. A agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, alegando o pagamento da parcela indicada na notificação antes do ajuizamento da ação e a negativa da instituição financeira em fornecer boleto para pagamento da parcela subsequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve válida constituição em mora da devedora fiduciante, pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) se o pagamento da parcela objeto da notificação extrajudicial, realizado antes do ajuizamento da ação, descaracteriza a mora que fundamenta a medida liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora constitui pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ, configurando matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. A quitação da parcela indicada como inadimplida na notificação extrajudicial (parcela n. 29), efetuada anteriormente ao ajuizamento da ação, descaracteriza a constituição em mora que fundamenta a busca e apreensão, tornando a notificação inválida para este fim específico.

5. A notificação referente à parcela subsequente (n. 30) foi expedida apenas após o ajuizamento da ação, com recebimento pelo destinatário em data posterior, não servindo para suprir o requisito legal da prévia constituição em mora, além de haver indícios de obstáculo criado pela própria instituição financeira ao seu adimplemento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada, aplicando-se o efeito translativo para julgar extinta, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão originária.

Tese de julgamento:
"
1. O pagamento da parcela objeto da notificação extrajudicial, realizado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, descaracteriza a constituição em mora, tornando ausente pressuposto processual específico para o válido desenvolvimento do processo. 2. A ausência de comprovação válida da mora do devedor fiduciante, requisito essencial previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza o reconhecimento de ofício da falta de pressuposto processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 485, IV, e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; TJMT, 1011970-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2024; TJMT, 1035761-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025; TJMT, 1006146-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALESSANDRA ORMOND PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializado em Direito Bancário de Várzea Grande, na Ação de Busca e Apreensão n. 1004818-18.2025.8.11.0002, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de veículo fiduciário.

A agravante sustenta, em síntese, a invalidade da notificação extrajudicial, por indicar inadimplência de parcela já quitada antes do ajuizamento da ação, não havendo, portanto, comprovação válida da constituição em mora, requisito essencial à propositura da demanda, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Alega, ainda, que a instituição financeira Agravada se negou a fornecer boleto de pagamento da parcela subsequente, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo à agravante até o julgamento final do recurso (id. 272666373).

Contrarrazões apresentadas em id. 278277883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA ORMOND PEREIRA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de veículo fiduciário.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside em verificar se a agravante foi regularmente constituída em mora para fins de justificar a medida de busca e apreensão determinada pelo juízo de origem.

O tema comporta análise sob a perspectiva da instrumentalidade material das notificações em contratos de alienação fiduciária, especialmente quanto à sua validade enquanto ato constitutivo da mora e, consequentemente, como pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.
Inicialmente, destaco que a ação de busca e apreensão, no âmbito da alienação fiduciária, constitui procedimento especial regido pelo Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações posteriores, que determina em seu art. 3º:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
. (destaquei).

Por sua vez, o § 2º do art. 2º do mesmo diploma legal estabelece:

§ 2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (destaquei).

Neste ponto, é imperioso destacar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, a qual estabelece que "
a comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".
Transpondo essa normativa para o caso em apreço, constato que a ação de busca e apreensão que originou o presente recurso foi ajuizada pela instituição financeira em
13/02/2025
, alicerçada na notificação extrajudicial referente à parcela n. 29, com vencimento em 12/12/2024 (id. 183859220 – processo de origem).

Entretanto, ao analisar detidamente os documentos coligidos ao feito, vislumbro que
a referida parcela foi quitada pela agravante em
11/02/2025
, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos (id. 271718863), ou seja,
anteriormente ao ajuizamento da ação, ocorrido em 13/02/2025.

Aqui reside o ponto central da questão: se a parcela apontada como inadimplida na notificação extrajudicial que instruiu a inicial foi adimplida antes mesmo da propositura da ação, é forçoso reconhecer que não havia mora a ser constituída naquele momento processual específico.
De igual modo, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que o pagamento da parcela objeto da notificação, antes do ajuizamento da ação, descaracteriza a mora que fundamenta a busca e apreensão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
(ART. 485, INC. IV, DO CPC) – EFEITO TRANSLATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora
”
.
(TJMT, 1011970-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PAGAMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, haja vista que a parcela, objeto da notificação que ensejou a mora da devedora fiduciária, efetivamente foi quitada até mesmo antes do seu vencimento, razão pela qual a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de rigor
”. (TJMT, 1035761-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 - destaquei).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravante, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel
”. (TJMT, 1006146-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023 - destaquei).

É certo que o agravado, em suas contrarrazões, alega que a inadimplência persiste em relação à parcela n. 30, com vencimento em 12/01/2025. No entanto, tal argumento não se sustenta para a manutenção da medida liminar, por duas razões fundamentais.
A notificação referente à parcela 30 foi expedida apenas em
14/02/2025
, conforme documento juntado ao processo, com recebimento pelo destinatário somente em
24/02/2025
(conforme AR juntado pela própria agravada – id. 278277884). Ocorre que a ação de busca e apreensão já havia sido ajuizada em
13/02/2025
, ou seja, sem que houvesse notificação prévia válida quanto a esta parcela específica.

Além disso, a agravante demonstrou nos autos que efetuou o pagamento da parcela n. 31, vencimento em
12/02/2025
, o que evidencia a tentativa de manutenção do contrato e contradiz a tese de abandono contratual ou inadimplência deliberada. Ademais, merece destaque a alegação da agravante no sentido de que a instituição financeira se recusou a fornecer o boleto referente à parcela n. 30.
Neste cenário, é imperativo reconhecer que a notificação extrajudicial referente à parcela n. 29, já quitada quando do ajuizamento da ação, não se presta para a comprovação da mora, requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Cumpre salientar que a comprovação da mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, cuja ausência impede a formação válida e regular da relação jurídica processual. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.
No caso em apreço, é inconteste que a agravante quitou a parcela n. 29 do contrato de financiamento - objeto da notificação extrajudicial que embasou a inicial da ação de busca e apreensão - em data anterior ao ajuizamento da ação. Quanto à parcela n. 30, além de não ter sido objeto de notificação prévia ao ajuizamento da ação, há alegações de possível obstáculo criado pela própria instituição financeira para seu adimplemento, com a recusa no fornecimento do boleto correspondente.

Diante desse quadro, verifico que não houve a válida constituição em mora da agravante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que impõe o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ensejar sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Por fim, é importante ressaltar que o reconhecimento da ausência de pressuposto processual na ação de busca e apreensão não impede que a instituição financeira, observando os requisitos legais, constitua validamente em mora a devedora quanto às parcelas efetivamente inadimplidas, promovendo, se necessário, nova ação após a devida comprovação da mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, aplicando o efeito translativo do recurso, e
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão n. 1004818-18.2025.8.11.0002, ante a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da mora do devedor fiduciante.

Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025